Tribunal: TJDFT
Processo: 0009533-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009533-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 68116171 e 69060175, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do PCT 0006191-46.2010.8.07.0000. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 70044125). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução transitaram em julgado em 06/06/2022. Compulsando os autos, verifica-se que foi reconhecida litispendência em relação à servidora FRANCISCA DE FÁTIMA ASSIS DA SILVA, conforme acórdão n. 343.622 (ID: 12825042 Pág. 14-22). Por sua vez, a execução foi extinta, nos termos do acordo homologado no ID: 12825098. Constam dos autos alvarás de levantamento em favor dos servidores FRANCISCO ALVES BEZERRA (ID: 12825083 - Pág. 2), FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA (ID: 12825083 - Pág. 3), FRANCISCO AQUILES GOMES DA SILVA (ID: 12825083 - Pág. 4), FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR (ID: 12825083 - Pág. 5), FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA CARVALHO (ID: 12825083 - Pág. 6) e FRANCISCO DE BRITO CASTRO (ID: 12825083 - Pág. 7). O SINDIRETA juntou petições nos autos as quais confirmam a quitação dos débitos em relação aos substituídos FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO FREIRE (ID: 68116171) e FRANCISCO ASSIS DE MIRANDA (ID: 69060175). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento do precatório referente ao requisitório de ID: 12825076 (PCT 0006191-46.2010.8.07.0000), em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 26 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR